Tribunal: TJES
Processo: 5015637-64.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015637-64.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: CRISTIANE APARECIDA SYLVESTRE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5015637-64.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: VIVO S.A.
RECORRIDO
: CRISTIANE APARECIDA SYLVESTRE DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre bloqueio de linha telefônica. Afirma a parte autora possuir linha telefônica de n° (27) 99947- 4787 sob o plano Vivo Controle 4,5 GB PNL Mensal, estando com todas as faturas pagas. Alega que teve sua linha bloqueada pela ré por mais de um mês, tentando resolver o suposto equívoco administrativamente. Aduz ser portadora de Neoplasia Mamária e ser mãe de três filhos menores, necessitando de seu telefone para emergências.
Pede, nestes termos, que seja determinado à ré o desbloqueio da linha telefônica, bem como seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, confirmando a concessão da liminar que determinou o desbloqueio da linha e condenando a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar o ato sentencial, enquanto a parte autora apresentou contrarrazões com o objetivo de mantê-lo.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).

Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Apesar da alegação da parte ré alegar que não houve falha na prestação do serviço, observa-se que, de fato, a parte autora ficou sem comunicação telefônica no período mencionado nos autos, não havendo comprovação alguma de restabelecimento do serviço em destaque anterior à determinação judicial, em caráter liminar, em tal sentido. Com efeito, a parte ré, ora recorrente, no intuito de demonstrar a utilização do serviço móvel pela autora no período, apresenta imagens sistêmicas, as quais, por si só, não comprovam a ausência de bloqueio da linha telefônica objeto dos autos, até porque as referidas telas sistêmicas foram produzidas unilateralmente. É preciso pontuar, conforme narrado pela parte autora e confirmado pela ré, que não há dívida oriunda da relação contratual entre as partes, o que demonstra a inexistência de justificativa plausível para a suspensão do serviço.
Sobre tal ponto, aliás, é oportuno destacar as razões de decidir d
o Juízo sentenciante,
in verbis
(grifos nossos)
:

“[...] Compulsando os autos, verifico que a parte Autora apresenta nos autos,
print
de tela do aplicativo da Requerida, no qual consta informação de serviços suspensos da linha objeto dessa lide (Id 9899495), como também histórico de comprovante pagamento das faturas (Id 9899497), números de protocolos, exames referentes a saúde da Autor (Id 9899502. Entendo que esses são documentos aptos que comprovam a matéria fática articulada na inicial. Dessa forma, a parte Autora desincumbiu do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Do outro lado, a Requerida argui em sua defesa ausência de falha na prestação de serviço da Requerida. No caso em tela, compreendo que não assiste razão a Requerida. Isso porque, analisando os autos, verifico que a Demandada não traz prova sem seu favor. Observo que apresenta print da tela do seu sistema (corpo da defesa- pág. 11) com a informação que a linha da Autora estava ativa, contudo, o que se nota desse documento que a informação prestada nesse documento está datada em 29/10/2021, isso é, após a citação da Requerida acerca dessa lide e intimação do teor da liminar deferida por esse juízo, que ocorreu em 25/10/2021, conforme Certidão - Mandado (Id 10158139). Salienta-se que a parte Autora além de reclamar nessa lide quanto a suspensão da linha, apresenta print da tela do aplicativo da Requerida com a informação de serviços suspensos de sua linha telefônica (27) 99947- 4787, objeto dessa lide, conforme visualizo no Id 9899495. No mais,
a parte Autora prova que não havia fatura em aberto
(Id 9899497). Diante da inversão do ônus da prova,
caberia a Requerida apresentar elementos probatórios que afastassem as alegações autorais
.
Em realidade, a Requerida não cumpriu com o seu ônus probatório, não apresentou provas em seu favor acerca da regularidade da prestação se serviço à autora, isso é, que não houve suspensão da linha
. Registra-se que a contestação foi apresentada desacompanhada de qualquer documento que pudesse elidir o pleito autoral. A contestação foi apresentada em contrariedade ao artigo 434 do Código de Processo Civil, apresentada sem impugnar especificamente os fatos narrados na inicial, sem esclarecer o ocorrido ou mesmo apresentar provas da licitude de sua conduta. Ademais, a parte Requerida não faz juntar o resultado dos protocolos de atendimento indicados com a exordial, que poderia impedir o reconhecimento do direito da parte Autora (CPC, art. 350, 373, II e 434). Isso porque a parte Autora trouxe aos autos o número de protocolo de atendimento/reclamação, cujos termos deveriam estar materializados como prova de fato impeditivo ao direito da Autora, na contestação [...]”.
Acerto do ato sentencial.

(5).
Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, por sinal, reforça-se que está condizente com as especificidades do caso e extensão do dano, uma vez que o bloqueio da linha telefônica e cobranças por débito já pago extrapolam o mero aborrecimento. Portanto, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(6)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(7).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)